Tribunal: STF
Processo: RE 1356120
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. CRF/RJ. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. AUTUAÇÃO LAVRADA NA SEDE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CFF Nº 566/2012. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.



    1- CUIDA-SE DE APELAÇÃO CONTRA R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM QUE SE PRETENDE A DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 24, DA LEI Nº 3.820/60.



    2- CONSOANTE SE VERIFICA DO ARTIGO 10, “C”, DA LEI 3.820/60, QUE CRIA O CONSELHO FEDERAL E OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, CABE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA A FISCALIZAÇÃO DE DROGARIAS E FARMÁCIAS QUANTO À MANUTENÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO, PUNINDO EVENTUAIS INFRAÇÕES.



    3- DE ACORDO COM O ARTIGO 24 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, AS FARMÁCIAS DEVEM POSSUIR PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, HABILITADO E REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO.



    4- NO QUE TANGE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL, OS CONSELHOS REGIONAIS TÊM REGULAMENTO PRÓPRIO, A SABER, A RESOLUÇÃO DO CFF Nº 566/2012, QUE PREVÊ, EM SEU ARTIGO 6º, § 1º, A POSSIBILIDADE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NA SEDE DO CRF, MEDIANTE ATESTO DE UM DOS DIRETORES, EM CASO JÁ CONSTATADO POR TERMO DE INSPEÇÃO PRESENCIAL E NO QUAL NÃO HOUVER REGULARIZAÇÃO PELO AUTUADO NO PRAZO, SE PREVISTO EM LEI, DE 30 (TRINTA) DIAS.



    5- CONFORME SE VERIFICA DA FICHA DA FIRMA, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO CRF/RJ, HÁ NO ESTABELECIMENTO RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO DEVIDAMENTE HABILITADO APENAS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO, ENTRE 7H AS 12H E 13H AS 15H20MIN.



    6- O AUTO DE INFRAÇÃO FOI LAVRADO À DISTÂNCIA CONSIDERANDO-SE O BANCO DE DADOS DO CONSELHO PROFISSIONAL, CONSTATANDO-SE A REINCIDÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DIANTE DA NÃO REGULARIZAÇÃO DO AUTUADO, BEM COMO CONSTANDO O AVAL DE UM DOS DIRETORES, COMO EXIGE A NORMA.



    7- É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DA MULTA DE CARÁTER ADMINISTRATIVO EM SALÁRIOS MÍNIMOS, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE TRATA DE FATOR DE INDEXAÇÃO, MAS DE SANÇÃO PECUNIÁRIA (STJ. AGRG NO AG 1217153/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 03/08/2010, DJE 24/08/2010; STJ. AGRG NO RESP 670.540/PR, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/05/2008, DJE 15/05/2008).



    8- NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OU EM EXCESSIVA FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA, UMA VEZ QUE O ARTIGO 24, DA LEI Nº 3.820/60 ESTABELECE OS LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE, QUE DEVERÁ SER FIXADA DE ACORDO COM OS ELEMENTOS REUNIDOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM VALOR DE 1 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS REGIONAIS, QUE SERÃO ELEVADOS AO DOBRO NO CASO DE REINCIDÊNCIA.



    9- VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    10- RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente